Tribunal: TJPA
Processo: 0807697-62.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807697-62.2025.8.14.0401

APELANTE: SADRAK DOUGLAS RIBEIRO MATOS

APELADO: ZENILDA MAYARA RIBEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VALIDADE DE PRINTS DE WHATSAPP. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, manteve as medidas anteriormente deferidas em favor de Z. M. R. C., consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima, nos termos dos arts. 19, 22 e 23 da Lei 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e inexistência de pressupostos fáticos para manutenção das medidas, requerendo sua revogação total ou parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contemporaneidade e risco atual aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se os
prints
de mensagens de
WhatsApp
são provas inválidas por suposta quebra da cadeia de custódia; e (iv) verificar se a alegada tentativa de homicídio sofrida pelo apelante afasta a necessidade das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a contemporaneidade dos fatos, pois o boletim de ocorrência foi registrado em 19.04.2025, relatando episódio ocorrido em 18.04.2025, tendo a decisão liminar sido proferida em 20.04.2025, evidenciando imediata atuação jurisdicional e persistência do risco.

4.

Afirma-se que, nas medidas protetivas da Lei 11.340/2006, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da permanência do risco à integridade física, psíquica ou moral da vítima, não se exigindo a mesma lógica restritiva das cautelares penais.

5.

Constata-se a presença de quadro concreto e atual de risco, evidenciado por mensagens com conteúdo ameaçador, comparecimento hostil à residência da vítima, simulação de estar armado e reiteração de ameaças, inclusive por intermédio de terceiros, além da existência de medidas protetivas anteriores envolvendo as mesmas partes.

6.

Reputa-se desnecessária a realização de audiência de instrução, prescindindo de dilação probatória exauriente quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

7.

Considera-se válida a juntada de
prints
de conversas de
WhatsApp
quando inexistem indícios de adulteração ou alteração da ordem cronológica, especialmente quando não constituem o único meio de prova e não há contraprova da defesa.

8.

Afasta-se a relevância, no âmbito destes autos, da alegação de tentativa de homicídio sofrida pelo apelante, por se tratar de fato submetido à apuração própria, estranho ao objeto da demanda, que se restringe à análise da necessidade das medidas protetivas.

9.

Assenta-se que as medidas protetivas não possuem caráter imutável, podendo ser revistas a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração concreta do quadro fático que justificou sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contemporaneidade das medidas protetivas de urgência deve ser aferida pela persistência do risco à integridade da vítima, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a decisão.

2.

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela de urgência autônoma e satisfativa, prescindindo de audiência de instrução quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3.

Prints
de conversas de
WhatsApp
constituem meio de prova idôneo quando não demonstrada adulteração ou violação da cadeia de custódia.

4.

Fatos estranhos ao objeto da medida protetiva, submetidos a apuração em procedimento próprio, não afastam a necessidade da tutela protetiva quando evidenciado risco atual à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, arts. 7º, II, 19, §1º e §2º, 22 e 23; CF/1988, art. 5º, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 868057/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no HC 567.753/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 22.09.2020; STJ, AREsp 2.834.978, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.05.2025, DJEN 14.05.2025; TJMG, Apelação Criminal 5001631-92.2023.8.13.0342, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Sadrak Douglas Ribeiro Matos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, manteve integralmente as medidas anteriormente deferidas em favor de Z. M. R. C., com fundamento na Lei 11.340/2006.

Consta dos autos que a autoridade policial, mediante encaminhamento formal da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, representou pela concessão de medidas protetivas após registro de boletim de ocorrência, no qual a ofendida noticiou conflito familiar envolvendo seu irmão, ora apelante, relatando comportamento agressivo, ameaças e situação que lhe teria causado temor quanto à sua integridade e de seus familiares (ID 28541548).

Em decisão liminar, foram impostas ao réu as seguintes medidas: proibição de aproximação da ofendida; proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e vedação de frequentar a residência da vítima, nos termos dos arts. 19, §1º, 22 e 23 da Lei 11.340/2006.

Regularmente intimado, o requerido apresentou manifestação postulando a revogação das medidas. A ofendida requereu sua manutenção, tendo o Ministério Público opinado no mesmo sentido.

Sobreveio sentença confirmando as medidas protetivas deferidas, assentando sua natureza autônoma, satisfativa e preventiva, bem como a desnecessidade de dilação probatória para sua manutenção.

Em razões recursais, a defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, alegada utilização de provas digitais sem observância da cadeia de custódia, violação ao contraditório diante da juntada posterior de documentos, inexistência de audiência de instrução e afirmação de que o apelante teria sido vítima de tentativa de homicídio perpetrada por terceiro, circunstância que, segundo a tese defensiva, afastaria a necessidade das medidas impostas. Requer, ao final, a revogação total ou parcial das medidas protetivas (ID 28879569).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 29749385).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30924102).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em favor da apelada, sob a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, insuficiência de elementos idôneos a demonstrar situação atual de risco, utilização de documentos digitais sem observância da cadeia de custódia e violação ao contraditório em razão da juntada posterior de documentos, sustentando, em síntese, inexistirem pressupostos fáticos e jurídicos aptos a justificar a manutenção das restrições impostas.

O pedido de concessão das medidas protetivas de urgência foi deferido liminarmente e confirmado na sentença, permanecendo válidas as determinações judiciais anteriormente fixadas:

“[...] Antes de analisar o mérito, importante fixar algumas premissas para compreensão do entendimento deste Juízo. A natureza jurídica do pedido de medida protetiva é tutela de urgência sui generis, autônoma e com caráter satisfativo, ou seja, de tutela antecipada, não dependendo de ação principal e não tem caráter preparatório. A Emenda Regimental nº 35, de 17 de julho de 2024, prevê a competência das Turmas de Direito Privado e de Direito Penal para julgar recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nª 11.340, de 7 de agosto de 2006. Dessa forma, e com fundamento no princípio da adaptabilidade do processo, bem como considerando que as medidas protetivas possuem natureza provisionais, de conteúdo satisfativo, verifico que não há outro rito a ser adotado senão o comum penal. [...]

Ademais,
entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência
. Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de alegadas violências físicas, psicológicas e/ou morais. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu). Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo, pois, à análise do mérito.
Verifico que a presente lide trata de matéria de direito e de fato, e já encontram suficientemente documentada e madura a ponto de ser proferido o julgamento de mérito, razão pela qual passo ao JULGAMENTO DA LIDE.

No presente caso, a manutenção das medidas protetivas de urgência mostra-se imprescindível diante do conjunto probatório constante nos autos, que evidencia um padrão de comportamento violento e ameaçador por parte do requerido, cuja conduta tem colocado em risco a integridade física e emocional da requerente e de seus familiares. Conforme relatado, o episódio mais recente ocorreu em 18/04/2025, quando o requerido, após enviar mensagens e vídeos de conteúdo provocativo e ameaçador à irmã, dirigiu-se à residência dela e, ali, passou a gritar insultos, arremessar objetos e simular estar armado, ensejando reação armada por parte do companheiro da vítima, policial militar. Mesmo hospitalizado após o confronto, o requerido teria mantido as ameaças por intermédio de terceiros, demonstrando reiteração da conduta agressiva. Importante destacar que não se trata de um episódio isolado. Há nos autos notícia de outras duas medidas protetivas anteriores em desfavor do requerido e em favor da mesma vítima, além da existência de passagens policiais e histórico de condutas violentas.

A alegação defensiva de que teria sido vítima de tentativa de homicídio por parte do companheiro da requerente é matéria que, como bem pontuado pelo Ministério Público, encontra-se em apuração própria em outra seara jurisdicional e não se insere na competência desta Vara especializada, que aqui trata exclusivamente da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além disso, o requerido não apresenta justificativa plausível para ter comparecido à residência da irmã, em atitude nitidamente hostil, logo após o desentendimento por mensagens. As provas apresentadas, especialmente as mensagens com conteúdo ameaçador (“vou matar essa puta”, “16 bala aqui no pente”), não foram refutadas de modo consistente e corroboram o temor da requerente quanto à iminência de novos episódios de violência. Nesse cenário, o conjunto de indícios revela uma situação de risco concreto e atual, sendo necessária a manutenção das medidas protetivas já deferidas para garantir a segurança da requerente. A preservação da integridade da vítima, especialmente diante da continuidade das ameaças, deve prevalecer como prioridade, conforme os princípios orientadores da Lei Maria da Penha. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial para fixar/manter contra o requerido as medidas protetivas DE URGÊNCIA, adiante elencadas, nos termos da Lei Maria da Penha: I. IMPOSIÇÕES AO REQUERIDO
: Proibição das condutas a seguir especificadas: 1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 300 (trezentos) metros. 2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação. 3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, bem como seu local de trabalho, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

II. DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DE SUA REAVALIAÇÃO As presentes medidas terão prazo de validade até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação, nos termos do artigo 19, VI da Lei 11.340/2006 e TEMA 1249 do STJ. Fixo a data para a reavaliação das medidas protetivas no prazo de 03 anos, contados da intimação do requerido.
[...]” (grifos)

Atinente à decisão do Juízo de origem, primeiramente verifica-se que não há que se falar em inexistência de contemporaneidade. Os fatos narrados pela ofendida foram registrados no Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.101635-2 em 19.04.2025, relatando fatos ocorridos em 18.04.2025, tendo a decisão liminar sido proferida em 20.04.2025 (ID 141482998 – processo de origem), ou seja, no dia imediatamente subsequente ao relato dos acontecimentos. A sentença confirmatória sobreveio em 21.05.2025 (ID143629482 – processo de origem).

A jurisprudência dominante é firme no sentido de que, nas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência do risco à integridade física, psíquica ou moral da vítima, não se exigindo a mesma lógica restritiva aplicada às cautelares penais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA PARA O AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. APRECIAÇÃO ACERCA DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A medida protetiva de urgência requerida para resguardar interesse individual de uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível, haja vista que a Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como um dos instrumentos que resguardam os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, e assumiu o compromisso de resguardar a dignidade humana da mulher, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 2. Conforme destacado na decisão ora impugnada, o Tribunal de origem, ao restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do agravante, apresentou fundamentação concreta, haja vista que "a vítima foi categórica em manifestar pelo interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, pois seu ex-companheiro havia aparecido no seu antigo endereço e temia que se ele soubesse da revogação das proibitivas contra ele, apareceria e a ameaçaria novamente".
No mais, não há que se falar em falta de contemporaneidade no restabelecimento das medidas pelo Tribunal de origem, pois não transcorrido lapso temporal expressivo a ponto de desnaturar a necessidade da medida
, haja vista que a manifestação da vítima se deu em março de 2023 e o acórdão foi julgado em outubro de 2023 .3. É oportuno ressaltar que a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que, "Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023).4. "A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 567 .753/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020).5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 868057 GO 2023/0407476-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) (grifos)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/06) - INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO MINISTERIAL: REFORMA DA DECISAO - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PERIGO - INEXISTÊNCIA - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL E AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS QUE JUSTIFIQUEM A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CONCEDIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO. As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, haja vista que, só assim, o caráter urgente e emergencial necessário para atender aos fins pretendidos pela Lei Maria da Penha e maximizar a proteção da vítima será resguardado. Na hipótese, o pedido de prorrogação de medidas protetivas concedidas há mais de dois anos com arrimo em suposto medo da vítima, o qual está apartado de alusão a qualquer conduta praticada pelo apelado, não se justifica. Isso porque, se por um lado, as medidas visam proteger a vítima - e isso é absolutamente necessário no contexto assustador de violência em que estamos insertos na atualidade -, por outro, restringem direitos fundamentais do agressor, tais como a liberdade de ir e vir (CF, art. 5º, XV). Assim, se as peculiaridades do caso concreto evidenciam a ausência de elementos que indicam risco à integridade da vítima, mostra-se correta a decisão proferida na primeira instância. VVP: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGITIMADORES PRESENTES - PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA - NECESSIDADE DAS MEDIDAS CONSTATADA. 1.
O simples decurso do tempo não torna as medidas protetivas desnecessárias, pois a análise da contemporaneidade não se dá apenas pelo lapso temporal transcorrido da data dos fatos e da decisão, devendo ser analisado também elementos que indiquem risco à integridade física e psicológica da ofendida.
2. A palavra da vítima é elemento suficiente para a concessão das medidas protetivas de urgência, sendo certo que as declarações da vítima indicam a perpetração dos atos de violência descritos no art. 7º, II, da Lei 11.340/06, sobretudo nas elementares "vigilância constante" e "perseguição contumaz". 3. Comprovada a presença dos requisitos legitimadores das medidas protetivas, impositiva a sua fixação, a fim de resguardar a integridade psicológica da mulher. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50016319220238130342, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2025) (grifos)

Evidencia-se, portanto, a absoluta proximidade temporal entre os fatos narrados, o requerimento das medidas e a atuação jurisdicional, o que afasta qualquer alegação de descompasso temporal.

No tocante à alegação de ausência de instrução e julgamento, do mesmo modo não prospera a tese defensiva. O Juízo de origem expressamente consignou que a natureza jurídica das medidas protetivas é de tutela de urgência
sui generis
, autônoma e satisfativa, não dependendo de ação principal nem de dilação probatória exauriente, sendo desnecessária a produção de provas em audiência quando o conjunto documental já se mostra suficiente ao julgamento da lide, como neste caso.

Os elementos constantes dos autos demonstram que houve justa causa para o deferimento e posterior manutenção das medidas protetivas em caráter definitivo, à luz do conjunto fático apresentado pela ofendida, da dinâmica conflitiva retratada e do histórico de tensão familiar evidenciado nos autos. A decisão de origem não se amparou em suposições abstratas, mas em quadro concreto de risco, devidamente descrito no boletim de ocorrência e confirmado pelas manifestações subsequentes, revelando situação apta a justificar a intervenção protetiva do Estado, nos termos dos arts. 19, 22 e 23 da Lei 11.340/2006.

Igualmente, não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os
prints
de mensagens pelo aplicativo WhatsApp não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima: “[...] entendo que prints de conversas de
Whatsapp
, juntados por uma das partes, não violam a cadeia de custódia e são válidos, desde que não haja prova em contrário, sendo certo que o acusado não juntou nenhuma contraprova de que os
prints
da tela do aparelho celular da vítima teriam sido adulterados ou de alteração da ordem cronológica das conversas. (STJ - AREsp: 2834978, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/05/2025)”.

Outrossim, ressalto que os elementos de prova constantes dos autos revelam-se robustos, coesos e harmônicos entre si. A narrativa apresentada pela ofendida ostenta coerência interna e compatibilidade com o contexto fático delineado no processo, estando em consonância com o histórico conflitivo existente entre as partes. Consta, ademais, que já foram anteriormente deferidas medidas protetivas em favor da mesma ofendida em face do mesmo apelante, em situações análogas, bem como há registro de boletim de ocorrência envolvendo episódio relacionado ao esposo da vítima (ID 28541632), circunstâncias que evidenciam quadro reiterado de instabilidade e tensão no âmbito familiar.

Quanto à alegação de que o apelante teria sofrido atentado de homicídio perpetrado pelo esposo da ofendida, tal questão não constitui objeto destes autos. O presente feito versa exclusivamente sobre a necessidade e adequação das medidas protetivas deferidas em favor da apelada, não cabendo, neste âmbito, a análise de eventual responsabilidade penal de terceiro ou a apuração de fatos distintos, que devem ser examinados em procedimento próprio, como bem elucidado pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, cumpre registrar que a decisão que confirmou as medidas protetivas, as quais foram corretamente mantidas, não lhes confere natureza de imutabilidade ou caráter definitivo em sentido absoluto, mas tão somente assegura sua permanência enquanto subsistirem as circunstâncias fáticas que justificaram sua imposição. Se trata de providência de natureza preventiva e instrumental, cuja manutenção está condicionada à persistência do risco à integridade física, psíquica ou moral da ofendida, podendo ser revista a qualquer tempo, mediante demonstração concreta de alteração do quadro fático, conforme autoriza o art. 19, §2º da Lei 11.340/2006.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026